Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-29.2021.8.11.0091
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ENOLVIMENTO DE MOTOCICLETA, TRATOR E VEÍCULO AUTOMOTOR (VW-GOL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA E PRÓXIMO A CURVA. COLISÃO INICIAL COM O IMPLEMENTO AGRÍCOLA ACOPLADO AO TRATOT. PROJEÇÃO DAS VÍTIMAS À PISTA. IMPACTO SUBSEQUENTE PELO VEÍCULO GOL. DISTINÇÃO ENTRE CAUSA IMEDIATA E CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DOS DEMAIS RÉUS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, na Rodovia MT-208, envolvendo motocicleta, trator vinculado ao Município de Nova Monte Verde e veículo VW/Gol. O autor sustentou que o acidente decorreu da circulação irregular do trator sem sinalização adequada, da conduta da motorista do VW/Gol e da retirada do trator do local antes da perícia, requerendo a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra conduta ilícita dos requeridos apta a ensejar responsabilidade civil pelo acidente fatal; (ii) estabelecer se a ultrapassagem realizada pelo condutor da motocicleta em faixa contínua e próximo a curva configura causa determinante do sinistro e rompe o nexo causal; (iii) determinar se a retirada do trator do local antes da perícia invalida a reconstrução técnica da dinâmica do acidente.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil, inclusive a responsabilidade objetiva da Administração Pública, exige a demonstração de nexo causal entre a atuação imputada ao agente público ou particular e o dano experimentado.
4. O boletim de ocorrência, a prova testemunhal judicializada e os elementos técnicos do laudo pericial indicam que o condutor da motocicleta realizou ultrapassagem em local proibido, sobre faixa contínua e próximo a curva, colidindo inicialmente com implemento agrícola acoplado ao trator.
5. A única testemunha ocular confirma que os ocupantes da motocicleta foram arremessados à pista após a colisão inicial com o trator, momento em que o veículo VW/Gol passou sobre a motocicleta e sobre os ocupantes sem possibilidade concreta de evitar o evento.
6. A conclusão pericial sobre a invasão da pista contrária pelo veículo VW/Gol deve ser valorada em conjunto com a dinâmica reconstruída no próprio laudo, segundo a qual a motocicleta já se encontrava desgovernada e projetada transversalmente sobre a pista no momento do impacto subsequente.
7. A causa juridicamente relevante do acidente não se confunde necessariamente com o último evento cronológico da cadeia fática, devendo prevalecer a conduta que criou o risco determinante e desencadeou o resultado danoso.
8. A ultrapassagem proibida realizada pelo condutor da motocicleta constitui fator causal preponderante e eficiente para a produção do resultado lesivo, ainda que se cogitem irregularidades acessórias relacionadas à sinalização do trator.
9. A retirada do trator do local antes da perícia recomenda cautela interpretativa, mas não invalida a reconstrução técnica elaborada pela POLITEC, baseada em vestígios materiais, marcas de arrasto, posição dos veículos e demais elementos objetivos encontrados no local.
10. A convergência entre boletim de ocorrência, relatório investigativo, prova testemunhal e laudo oficial afasta a imputação de responsabilidade juridicamente relevante aos requeridos.
11. A culpa exclusiva, ou ao menos absolutamente preponderante, do condutor da motocicleta rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar do Município e dos demais réus.
12. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil, inclusive a objetiva do ente público, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta imputada e o dano. 2. A ultrapassagem realizada em faixa contínua e próximo a curva configura conduta imprudente apta a caracterizar causa determinante do acidente. 3. A culpa exclusiva ou absolutamente preponderante do condutor da motocicleta rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar dos demais envolvidos. 4. A retirada de veículo do local do acidente não invalida a perícia quando a reconstrução técnica se apoia em vestígios materiais, prova testemunhal e demais elementos objetivos convergentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000353-29.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NOE ROMAO - CPF: 364.864.263-49 (APELANTE), MARIA DA CONCEICAO ROMAO - CPF: 061.516.411-08 (ADVOGADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), ANGELA FRANCISLAINE DE OLIVEIRA - CPF: 055.065.429-17 (APELADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), JOSE ELIAS DA SILVA - CPF: 554.605.859-53 (APELADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ENOLVIMENTO DE MOTOCICLETA, TRATOR E VEÍCULO AUTOMOTOR (VW-GOL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA E PRÓXIMO A CURVA. COLISÃO INICIAL COM O IMPLEMENTO AGRÍCOLA ACOPLADO AO TRATOT. PROJEÇÃO DAS VÍTIMAS À PISTA. IMPACTO SUBSEQUENTE PELO VEÍCULO GOL. DISTINÇÃO ENTRE CAUSA IMEDIATA E CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DOS DEMAIS RÉUS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, na Rodovia MT-208, envolvendo motocicleta, trator vinculado ao Município de Nova Monte Verde e veículo VW/Gol. O autor sustentou que o acidente decorreu da circulação irregular do trator sem sinalização adequada, da conduta da motorista do VW/Gol e da retirada do trator do local antes da perícia, requerendo a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra conduta ilícita dos requeridos apta a ensejar responsabilidade civil pelo acidente fatal; (ii) estabelecer se a ultrapassagem realizada pelo condutor da motocicleta em faixa contínua e próximo a curva configura causa determinante do sinistro e rompe o nexo causal; (iii) determinar se a retirada do trator do local antes da perícia invalida a reconstrução técnica da dinâmica do acidente.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil, inclusive a responsabilidade objetiva da Administração Pública, exige a demonstração de nexo causal entre a atuação imputada ao agente público ou particular e o dano experimentado.

4.

O boletim de ocorrência, a prova testemunhal judicializada e os elementos técnicos do laudo pericial indicam que o condutor da motocicleta realizou ultrapassagem em local proibido, sobre faixa contínua e próximo a curva, colidindo inicialmente com implemento agrícola acoplado ao trator.

5.

A única testemunha ocular confirma que os ocupantes da motocicleta foram arremessados à pista após a colisão inicial com o trator, momento em que o veículo VW/Gol passou sobre a motocicleta e sobre os ocupantes sem possibilidade concreta de evitar o evento.

6.

A conclusão pericial sobre a invasão da pista contrária pelo veículo VW/Gol deve ser valorada em conjunto com a dinâmica reconstruída no próprio laudo, segundo a qual a motocicleta já se encontrava desgovernada e projetada transversalmente sobre a pista no momento do impacto subsequente.

7.

A causa juridicamente relevante do acidente não se confunde necessariamente com o último evento cronológico da cadeia fática, devendo prevalecer a conduta que criou o risco determinante e desencadeou o resultado danoso.

8.

A ultrapassagem proibida realizada pelo condutor da motocicleta constitui fator causal preponderante e eficiente para a produção do resultado lesivo, ainda que se cogitem irregularidades acessórias relacionadas à sinalização do trator.

9.

A retirada do trator do local antes da perícia recomenda cautela interpretativa, mas não invalida a reconstrução técnica elaborada pela POLITEC, baseada em vestígios materiais, marcas de arrasto, posição dos veículos e demais elementos objetivos encontrados no local.

10.

A convergência entre boletim de ocorrência, relatório investigativo, prova testemunhal e laudo oficial afasta a imputação de responsabilidade juridicamente relevante aos requeridos.

11.

A culpa exclusiva, ou ao menos absolutamente preponderante, do condutor da motocicleta rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar do Município e dos demais réus.

12.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil, inclusive a objetiva do ente público, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta imputada e o dano. 2. A ultrapassagem realizada em faixa contínua e próximo a curva configura conduta imprudente apta a caracterizar causa determinante do acidente. 3. A culpa exclusiva ou absolutamente preponderante do condutor da motocicleta rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar dos demais envolvidos. 4. A retirada de veículo do local do acidente não invalida a perícia quando a reconstrução técnica se apoia em vestígios materiais, prova testemunhal e demais elementos objetivos convergentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NOÉ ROMÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de ÂNGELA FRANCISLAINE DE OLIVEIRA, JOSÉ ELIAS DA SILVA e MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE.

Consta da petição inicial que o autor é pai de Noelson Romão, vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido em 30/12/2019, na Rodovia MT-208, nas proximidades do Município de Nova Monte Verde/MT. Sustenta que o acidente envolveu motocicleta conduzida por seu filho, um trator pertencente ao Município de Nova Monte Verde e um veículo VW/Gol conduzido pela requerida Ângela Francislaine de Oliveira.

Aduz que o sinistro decorreu de conduta negligente e imprudente dos requeridos, alegando que o trator municipal trafegava irregularmente pela rodovia sem a devida sinalização, bem como que a requerida Ângela Francislaine de Oliveira teria contribuído para o resultado lesivo ao passar sobre os corpos das vítimas após a colisão inicial.

Requereu, ao final, a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de seu filho. (Id. 351985399).

O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE apresentou contestação, sustentando, em síntese, ausência de responsabilidade do ente público, ao argumento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado ultrapassagem em local proibido, invadindo a pista contrária e colidindo contra o pneu do trator. Alegou inexistência de nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar.

A requerida ÂNGELA FRANCISLAINE DE OLIVEIRA também ofertou contestação, arguindo ilegitimidade de sua responsabilização pelos fatos narrados, sustentando que trafegava regularmente pela rodovia e que não possuía qualquer possibilidade concreta de evitar o acidente, haja vista que os ocupantes da motocicleta foram arremessados à pista instantes antes da passagem de seu veículo. (Id. 351986373).

O requerido JOSÉ ELIAS DA SILVA apresentou defesa em sentido convergente, sustentando ausência de conduta ilícita e atribuindo a ocorrência do sinistro à imprudência do condutor da motocicleta. (Id. 351986403).

Houve impugnação às contestações. (Id. 351986405).

Durante a instrução processual, foram juntados boletim de ocorrência, peças do inquérito policial e laudo pericial elaborado pela POLITEC acerca da dinâmica do acidente.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do autor Noé Romão, o qual declarou que chegou ao local após o acidente, afirmando apenas que posteriormente conversou com o operador do trator, o qual teria informado que retirou o veículo do local a mando de terceiros.

Foi ouvida, ainda, a testemunha Maurílio, única testemunha ocular dos fatos, a qual afirmou que trafegava logo atrás da motocicleta conduzida pela vítima e presenciou o acidente, esclarecendo que o condutor da motocicleta realizou ultrapassagem em local proibido, sobre faixa contínua e próximo a uma curva, ocasião em que colidiu contra o pneu do trator, sendo os ocupantes arremessados à pista de rolamento, momento em que o veículo conduzido pela requerida Ângela Francislaine de Oliveira, sem possibilidade de evitar o evento, passou sobre a motocicleta e sobre os ocupantes.

Sobreveio sentença de improcedência, por meio da qual o magistrado singular concluiu pela ausência de comprovação de conduta ilícita atribuível aos requeridos e pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima pelo acidente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 351986431).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório demonstraria a responsabilidade dos requeridos pelo acidente fatal, especialmente em razão da alegada irregularidade na circulação do trator pertencente ao Município e da retirada do veículo do local do acidente antes da completa apuração dos fatos. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios. (Id. 351986434).

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. (Id. 351986437 e 351986438).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pela não intervenção ministerial no feito, por ausência de interesse público primário apto a justificar atuação obrigatória. (Id. 358910376).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por NOÉ ROMÃO em razão do falecimento de seu filho, Noelson Romão, ocorrido em acidente automobilístico registrado em 30/12/2019, na Rodovia MT-208, envolvendo motocicleta conduzida pelo primo da vítima fatal, um trator vinculado ao Município de Nova Monte Verde e veículo VW/Gol conduzido pela requerida Ângela Francislaine de Oliveira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de ausência de demonstração da responsabilidade civil dos requeridos, reconhecendo o rompimento do nexo causal em razão da conduta atribuída ao condutor da motocicleta.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a prova produzida não autorizaria o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, defendendo que o acidente decorreu da circulação irregular do trator em período noturno, sem sinalização adequada, bem como da conduta da requerida Ângela Francislaine de Oliveira, que teria invadido a pista contrária e atropelado as vítimas. Alega, ainda, que a retirada do trator do local antes da realização da perícia comprometeu a correta elucidação da dinâmica do acidente.

Todavia, a irresignação recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil, inclusive a responsabilidade objetiva atribuída à Administração Pública, exige demonstração do nexo causal entre a atuação imputada ao agente e o dano experimentado.

Na hipótese dos autos, embora o evento danoso seja incontroverso, consistente no falecimento de Noelson Romão, o conjunto probatório produzido não autoriza imputar aos requeridos responsabilidade juridicamente relevante pela ocorrência do sinistro.

Conforme documentado nos autos, o acidente ocorreu em rodovia estadual pavimentada, em período noturno, envolvendo motocicleta Honda/Bros, veículo VW/Gol e um trator que trafegava pela via.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar consignou que o condutor da motocicleta realizava ultrapassagem em local proibido, nas proximidades de curva, momento em que colidiu inicialmente com implemento agrícola acoplado ao trator, vindo os ocupantes a serem arremessados à pista contrária, ocasião em que ocorreu o impacto subsequente com o veículo VW/Gol conduzido pela requerida Ângela Francislaine de Oliveira.

Durante a instrução processual, a única testemunha ocular dos fatos, Sr. Maurílio Fernandes Pereira, confirmou em juízo a dinâmica descrita no boletim de ocorrência, afirmando que trafegava logo atrás da motocicleta e presenciou a tentativa de ultrapassagem em faixa contínua e próximo a curva, circunstância que culminou na colisão contra o trator e na projeção dos ocupantes à pista de rolamento.

A prova oral produzida em juízo revela-se coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, especialmente porque descreve precisamente a sequência causal antecedente ao atropelamento posterior pelo veículo VW/Gol.

É certo que o laudo pericial elaborado pela POLITEC consignou, em sua conclusão técnica, a ocorrência de
“invasão de pista contrária por V2 de placa EIR-5422”
, correspondente ao veículo VW/Gol conduzido pela requerida Ângela Francislaine de Oliveira.

Entretanto, a adequada valoração da prova pericial exige análise integral da dinâmica reconstruída pelo próprio expert.

Com efeito, o laudo esclarece que a motocicleta já se encontrava desgovernada sobre a pista após o choque anterior, sendo arrastada transversalmente na via no momento da colisão subsequente com o automóvel. O perito consignou, inclusive, que o veículo VW/Gol trafegava regularmente em sua faixa de direção, vindo a colidir com a motocicleta já projetada transversalmente sobre a pista.

Sob tal perspectiva, embora o impacto final com o veículo VW/Gol tenha constituído causa física imediata do resultado morte, o conjunto probatório evidencia que a causa determinante e desencadeadora de toda a cadeia causal foi a conduta imprudente do próprio condutor da motocicleta, ao realizar ultrapassagem manifestamente proibida em faixa contínua e nas proximidades de curva.

A distinção entre causa imediata e causa juridicamente adequada mostra-se fundamental ao deslinde da controvérsia.

No âmbito da responsabilidade civil, não basta identificar o último evento cronológico da cadeia fática. Impõe-se verificar qual conduta efetivamente criou o risco juridicamente relevante e desencadeou o resultado danoso.

E, no caso concreto, a prova produzida aponta que: a motocicleta realizou manobra irregular de ultrapassagem; houve colisão inicial com o implemento agrícola acoplado ao trator; os ocupantes foram arremessados à pista e, somente em momento subsequente ocorreu o impacto com o veículo VW/Gol.

Nesse contexto, a ultrapassagem proibida praticada pelo condutor da motocicleta constituiu o fator causal preponderante e eficiente para a produção do resultado lesivo.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reconhecido que a realização de ultrapassagem irregular em curva ou faixa contínua configura causa determinante do acidente e é apta a caracterizar culpa exclusiva da vítima, ainda que existam circunstâncias acessórias potencialmente irregulares relacionadas aos demais veículos envolvidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR EM CURVA. COLISÃO FRONTAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAMINHÃO TRANSITANDO EM HORÁRIO PROIBIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. (...)
Ainda que houvesse restrição à circulação do caminhão naquele horário ou local, tal circunstância não possui nexo de causalidade com o acidente, que decorreu da manobra imprudente do condutor da caminhonete.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1002824-04.2020.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12/11/2025).

No corpo do voto, consignou o eminente Relator:

“
Aplicando-se a teoria da causalidade, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que a conduta imprudente do condutor da caminhonete, ao realizar uma ultrapassagem temerária em uma curva, foi a causa determinante para a ocorrência do acidente
.”

Igualmente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM FAIXA CONTÍNUA. (...)
“A realização de ultrapassagem em faixa contínua, imediatamente anterior a cruzamento, caracteriza imprudência e atrai a responsabilidade exclusiva pelo acidente
.” (TJMT, Apelação Cível n. 1048629-42.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/07/2025).

Também merece destaque o entendimento firmado pela Terceira Turma Recursal deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. (...) “
A ausência de sinalização viária, por si só, não gera responsabilização automática do ente público, sendo indispensável demonstrar que a omissão foi a causa direta e determinante do evento danoso. (...) A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal entre a suposta omissão municipal e o dano, afastando o dever de indenizar do Município
.” (TJMT, Recurso Inominado n. 1067873-43.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, julgamento virtual de 28 a 30/04/2026).

Tais premissas ajustam-se integralmente ao caso concreto.

Isso porque, ainda que se cogite eventual deficiência de sinalização do trator ou outras irregularidades acessórias, o conjunto probatório demonstra que a causa eficiente, determinante e juridicamente relevante do evento danoso foi a ultrapassagem manifestamente proibida realizada pelo condutor da motocicleta.

Também não prospera a alegação de que a retirada do trator do local inviabilizaria a confiabilidade da perícia técnica.

Embora a remoção do maquinário antes da realização da perícia recomende cautela interpretativa, tal circunstância não invalida a reconstrução técnica levada a efeito pela POLITEC, a qual se apoiou em vestígios materiais remanescentes, marcas de arrasto, posição dos veículos e demais elementos objetivos encontrados no local.

A retirada do trator, portanto, não possui força suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório formado pela convergência entre: boletim de ocorrência; relatório investigativo; prova testemunhal judicializada e, os próprios elementos técnicos descritos no laudo oficial.

Dessa forma, reconheço que a conduta do condutor da motocicleta constituiu causa exclusiva, ou, ao menos, absolutamente preponderante, para a ocorrência do sinistro, circunstância apta a romper o nexo causal e afastar o dever indenizatório dos requeridos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a culpa exclusiva da vítima configura causa excludente da responsabilidade civil estatal, inclusive em hipóteses submetidas ao regime objetivo do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026